Tribunal: TJSP
Processo: 1504823-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime previsto no artigo no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 – Recurso Ministerial – Pretendida majoração da sanção imposta e fixação de regime prisional fechado – Inadmissibilidade – Réus primários e possuidores de bons antecedentes e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, a fixação das penas impostas nos mínimos e a manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime previsto no artigo no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 – Recurso Ministerial – Pretendida majoração da sanção imposta e fixação de regime prisional fechado – Inadmissibilidade – Réus primários e possuidores de bons antecedentes e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, a fixação das penas impostas nos mínimos e a manutenção do regime aberto mostra-se adequada à espécie – Recurso ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504823-74.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados EDILSON ROCHA DOS
SANTOS e GUSTAVO HENRIQUE BRANDAO MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, ficando
mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504823-74.2019.8.26.0228 -Voto no 41.370
2
Voto no 41.370 – São Paulo
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1504823-74.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público
Apelados: Dilson Rocha Dos Santos
Gustavo Henrique Brandão Melo
APELAÇÃO CRIMINAL Crime previsto no artigo no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03
Recurso
Ministerial Pretendida majoração da sanção imposta e fixação
de regime prisional fechado Inadmissibilidade Réus primários
e possuidores de bons antecedentes e sendo favoráveis as
circunstâncias do art. 59 do CP, a fixação das penas impostas nos
mínimos e a manutenção do regime aberto mostra-se adequada à
espécie Recurso ministerial não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 166/172, cujo relatório se adota, acrescentando-se
que ao julgar procedente a ação penal, condenou os réus como incursos no artigo 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de10 (dez) dias-multa, no valor
unitário de1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta, atualizado desde
então, substituída a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de
direitos.
O Ministério Público inconformado, recorreu. Pretende a
reforma da a r. sentença, a fim de que seja exasperada as penas impostas aos
apelados, haja vista que transbordam os elementos integrantes da definição típica do
artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/03. Pretende ainda a fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504823-74.2019.8.26.0228 -Voto no 41.370
3
fechado para o cumprimento da sanção imposta, sob a alegação de que as
circunstâncias do crime se revelaram graves o suficiente para justificar a incidência
do regime fechado (fls. 201/04).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
207/209).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 278/286, apresentando parecer pelo provimento do recurso
ministerial.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de fevereiro de 2019,
por volta das 22h40m, na Avenida André Cavalcanti, no 580, Itaquera, nesta cidade
e comarca da Capital, Edilson Rocha Dos Santos, menor de 21 anos, e Gustavo
Henrique Brandao Melo, em concurso previamente ajustado e com unidade de
desígnios, portavam e transportavam o revólver da marca Taurus, calibre 38, com
numeração de série raspada, municiada com quatro cartuchos íntegros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
Segundo apurado, na data dos fatos, os acusados, em
acordo prévio, transportavam a arma descrita acima, que EDILSON trazia na
cintura, quando foram abordados por policiais militares.
Consta que policiais militares realizavam patrulhamento
ostensivo pela localidade quando viram os acusados caminhando pela via e
perceberam que estes, ao notar a aproximação da viatura, mudaram o seu caminho e
tomaram sentidos opostos, em comportamento suspeito, motivo pelo qual decidiram
pela abordagem.
Estes são os fatos.
Pretende
o
ilustre
representante
do
parquet,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504823-74.2019.8.26.0228 -Voto no 41.370
4
exasperação das penas impostas aos apelados, assim como a fixação do regime
inicial regime fechado para o cumprimento das sanções impostas.
Sem razão, no entanto.
Não obstante os judiciosos argumentos firmados pelo Dr.
Promotor de Justiça, verifica-se que a r. sentença não merece reparo, tendo o
Magistrado, ao fixar as penas impostas aos apelados nos pisos mínimos bem
salientou que, na primeira fase, não há nos autos elementos aptos a desvalorar as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, razão por que fica estabelecida a pena-
base no mínimo legal. Na segunda fase, incidem as atenuantes da menoridade e da
confissão, as quais, entretanto, não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição
a considerar, fica a pena definitiva fixada em 03 (três) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Desse modo, em análise aos fundamentos adotados,
verifica-se que o Julgador analisou adequadamente as circunstâncias judiciais,
mostrando-se a fixação das penas-base proporcional à gravidade em concreto dos
delitos perpetrados e devidamente associado às peculiaridades da infração e
considerou a primariedade a menoridade e a confissão dos apelados, nada havendo
que se alterar.
Verifica-se,
assim,
que
a
decisão
encontra-se
devidamente fundamentada, à luz do disposto no artigo 93, IX, da CF.
Não houve, pois, valoração equivocada entre as
circunstâncias judiciais e os elementos do tipo penal em comento.
Ademais, entendeu o Julgador não terem os réus
ultrapassado as elementares do tipo penal, impondo, repita-se, as penas-base nos
mínimos legais, não se podendo olvidar que elas ficaram mantidas nos patamares
primários, porquanto não havia outras circunstâncias modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504823-74.2019.8.26.0228 -Voto no 41.370
5
Nesse mesmo sentido, o E, STJ já deixou assentado que
a aferição da personalidade do criminoso somente é possível se existem, nos autos,
elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão
segura sobre esse respeito. Assim, no caso, é indevida a valoração negativa da
personalidade do agente de modo de sustentar a exasperação da pena-base (STJ,
HC 163491/ SP, HABEAS CORPUS 2010/0033390-9, Quinta Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, j. em 27.05.2010).
Ficam mantidas, pois, as reprimendas estipuladas pelo
MM. Magistrado.
No que se refere a fixação do regime fechado, verificado
que as penas impostas não ultrapassam 03 (três) anos de reclusão e tratando-se de
réus primários, relativamente menores e confessos, possuidores de bons
antecedentes e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, a manutenção do
regime aberto mostra-se necessário.
Desse modo, o regime prisional fixado, qual seja o
aberto, está correto, em atenção ao disposto no artigo 33, do Código Penal, vez que
o mais benéfico, tendo em vista as condições pessoais dos apelados, assim como as
circunstâncias do artigo 59 do mesmo Diploma Legal.
Agraciados, ainda, com a substituição por penas
alternativas, o que não comporta reparo.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público, ficando mantida a r. decisão por
seus próprios fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator